Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-74.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000934-74.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NAGINA RUFINO RIBEIRO - CPF: 172.994.971-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
NAGINA RUFINO RIBEIRO

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE CUMPRIDO PELO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Nagina
Rufino Ribeiro contra sentença da Vara Única de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c
. indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do contrato original nos autos invalida a cobrança dos valores consignados e, por consequência, caracteriza dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. O contrato objeto da controvérsia foi regularmente juntado aos autos, contendo assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, em conformidade com o art. 595 do CC/2002, formalidade exigida para contratos celebrados por pessoa analfabeta.

4. Restou demonstrada a existência do vínculo jurídico e a validade da contratação, não havendo vício capaz de macular a manifestação da vontade da parte autora.

5. O banco recorrido cumpriu com seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo do direito da autora (CPC/2015, art. 373, II).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de pessoa analfabeta por meio de assinatura a rogo, desde que observadas as formalidades legais previstas no art. 595 do CC/2002. 2. A juntada aos autos do contrato celebrado com tais formalidades afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e, por consequência, a configuração de dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 595; CPC/2015, art. 373, II e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 07.12.2021; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NAGINA RUFINO RIBEIRO
contra sentença (ID.
295789894)
proferida pelo juízo
da Vara Única de
Jauru, que, nos autos da Ação
Declaratória de Relação Jurídica
c.c
Indenização por Danos Morais, julgou
improcedente os pedidos
iniciais, em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Do contrato original não juntado
nos autos
.

Recurso Tempestivo (ID.
295789898) e
Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
296627387.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
295789899)
, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
NAGINA RUFINO RIBEIRO

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação
Cível interposto por
NAGINA RUFINO RIBEIRO
contra sentença (ID.
295789894)
proferida pelo juízo
da Vara Única de Jauru, que, nos autos da Ação
Declaratória de Relação Jurídica
c.c
Indenização por Danos Morais, julgou
improcedente os pedidos iniciais, em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Do contrato original não juntado
nos autos.

A parte Apelante sustenta que o Apelado não teria juntado aos autos o contrato original que fundamenta a controvérsia, alegando, por conseguinte, que os descontos efetuados seriam indevidos, por carecerem de respaldo contratual.

Argumenta, ainda, que, embora o banco Apelado tenha apresentado contestação, limitou-se a alegar a legalidade da contratação, sem, contudo, comprovar documentalmente a existência do vínculo jurídico.

Pois bem.

A
tese jurídica sustentada pela parte Apelante não merece prosperar. Isso porque, embora alegue a ausência do contrato original, verifica-se nos autos a juntada do instrumento contratual objeto da demanda, devidamente firmado pelas partes, com a presença de duas testemunhas, em conformidade com os requisitos legais exigidos para a contratação com pessoa analfabeta
,

conforme
se depreende d
o
documento de ID no 295789884.

Nos termos do artigo 595 do Código Civil, é plenamente válido o contrato firmado por pessoa analfabeta, desde que subscrito a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas e mediante a apresentação de documentos pessoais, requisitos estes devidamente observados no presente caso, conforme se verifica no documento acostado aos autos sob o
s

ID
s
no 295789884
e
295789885
.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02
. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021)
- grifo nosso

Dessa forma, resta demonstrado que a parte Apelada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Corroborando esse entendimento, destaca-se o seguinte precedente:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA
COMPRAS .
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM .
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. II – Sentença
reformada.
Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029288520208110045, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) - grifo nosso

Diante da existência
nos autos
de prova documental inequívoca quanto à regularidade da contratação, bem como da legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado, conclui-se que a prestação do serviço pela instituição financeira foi devidamente demonstrada.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025